Tribunal: CARF
Processo: 11000.720720/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11000.720720/2020-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.095 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
ASL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2014 a 30/11/2018
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA
PARA RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO
A retenção de contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de prestação de serviços, enseja direito a requerer a
restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja declarada em
GFIP, e que tenha comprovado o destaque da retenção na NFPS ou seu
recolhimento.
NÃO INOVAÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
Provimento negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11000.720720/2020-63
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720720/2020-63

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 110-
007.693 – 6a TURMA/DRJ 10 de 20 de junho de 2022 que, por unanimidade, considerou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Despacho decisório (fls. 775 e ss)
O Despacho Decisório no 1.614/2020 de 22 de dezembro de 2020 (fls. 775/784),
traz as seguintes informações e conclusões:
Relatório
Trata-se de pedidos de restituição, formulados eletronicamente, cujo crédito original
pleiteado monta R$ 253.212,29 (Duzentos e cinquenta e três mil e duzentos e doze reais
e vinte e nove centavos). O direito creditório alegado refere-se a valores retidos no ato
da quitação da nota fiscal de prestação de serviços - NFPS, e não compensadas em Guia
de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social - GFIP, nas competências
08/2014 a 12/2014, 01/2015, 03/2015 a 10/2015, 05/2016 a 07/2016, 12/2016, 03/2017,
04/2017, 06/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 03/2018, 07/2018 a 12/2018 e 02/2019
(fls. 187 a 372).
(..)
Conclusão
28. Diante do exposto, considerando que o presente Despacho Decisório se baseia em
documentação juntada ao processo e em pesquisas nos sistemas informatizados da
RFB/DATAPREV, fazendo uso das competências conferidas pelo artigo 117 do
Decreto 7.574/2011 com redação dada pelo Decreto 8.853 de 22/09/2016, conjugado
com o Art. 161 da Instrução Normativa 1.717/2017 e com o Art. 2o da Portaria RFB no
1.453 de 29/09/2016, DECIDO:
RECONHECER EM PARTE o direito creditório no valor originário de R$ 126.448,07
(Cento e vinte e seis mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e sete centavos), relativo
às competências 08/2014 a 12/2014, 01/2015, 03/2015 a 10/2015, 05/2016 a 07/2016,
12/2016, 03/2017, 04/2017, 06/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 03/2018, 07/2018 a
12/2018 e 02/2019, ao contribuinte ASL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI, CNPJ
03.708.626/0001-45, conforme demonstrado a seguir. O valor ao ser restituído deverá
ser acrescido de taxa SELIC, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017.
ANO MÊS
PERDCOMP
VALOR_SOLICITADO
VALOR
RECONHECIDO
2014
08
28940.07211.110919.1.2.15-7087
5.946,26
5.699,86
2014
09
35649.14585.110919.1.2.15-8331
9.756,25
9.681,43
2014
10
26215.42341.110919.1.2.15-7308
8.014,59
8.014,59
2014
11
17269.33417.110919.1.2.15-0842
4.895,24
4.895,24
2014
12
10574.12568.110919.1.2.15-0271
14.550,62
13.450,62
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720720/2020-63

2015
01
34735.11860.110919.1.2.15-1814
11.942,64
11.890,26
2015
03
33596.46033.110919.1.2.15-2915
11.449,80
11.449,80
2015
04
14836.11959.110919.1.2.15-5353
8.495,21
8.495,21
2015
05
01798.47118.110919.1.2.15-3945
20.722,34
20.722,34
2015
06
32065.27499.110919.1.2.15-8255
5.817,76
5.817,75
2015
07
04635.22424.110919.1.2.15-6173
2.365,50
-
2015
08
22825.10278.110919.1.2.15-6192
528,06
-
2015
09
00595.61334.110919.1.2.15-1509
6.793,42
-
2015
10
22617.57608.110919.1.2.15-8970
2.634,39
-
2016
05
19213.22471.110919.1.2.15-6272
452,28
-
2016
06
33184.09517.110919.1.2.15-3005
533,67
-
2016
07
32902.80666.110919.1.2.15-2877
1.366,48
-
2016
12
07982.12354.110919.1.2.15-0053
715,95
-
2017
03
02936.01576.110919.1.2.15-3037
5.428,65
2.889,97
2017
04
33385.41354.110919.1.2.15-7278
3.687,34
1.767,80
2017
06
30893.90798.110919.1.2.15-1992
235,44
-
2017
11
34255.89819.100919.1.2.15-0883
556,98
-
2017
12
10329.97980.100919.1.2.15-9263
486,12
-
2018
01
11357.99010.110919.1.2.15-0111
49,79
49,79
2018
03
07180.57593.110919.1.2.15-7211
1.709,46
1.709,46
2018
07
09114.68161.100919.1.2.15-5156
43.759,54
-
2018
08
14352.27985.100919.1.2.15-3080
35.827,36
-
2018
09
15321.22844.100919.1.2.15-9767
1.002,21
-
2018
10
06128.47102.100919.1.2.15-8486
23.273,72
2.331,25
2018
11
06876.74002.100919.1.2.15-8747
7.387,96
4.755,44
2018
12
15875.83201.170919.1.6.15-7877
9.889,96
9.889,96
2019
02
09729.11781.100919.1.2.15-9442
2.937,30
2.937,30
Referido Despacho proferiu a seguinte ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Competências: 08/2014 a 12/2014, 01/2015, 03/2015 a 10/2015, 05/2016 a 07/2016,
12/2016, 03/2017, 04/2017, 06/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 03/2018, 07/2018 a
12/2018 e 02/2019
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720720/2020-63

RESTITUIÇÃO.
RETENÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
SIMPLES
NACIONAL SUJEITO AO ANEXO III.
A empresa que sofreu retenção de contribuições previdenciárias no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá requerer a restituição
do valor não compensado, desde que a retenção esteja declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), e que tenha comprovado o destaque da retenção na NFPS ou seu
recolhimento.
Os serviços tributados pelo Anexo III da Lei Complementar n' 123, de 2006, não estão
sujeitos à retenção da contribuição previdenciária prevista no art. 31 da Lei n' 8.212, de
1991, ainda que prestados mediante empreitada.
Direito Creditório Parcialmente Reconhecido
Manifestação de Inconformidade (fl. 794)
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
excertos da decisão recorrida - transcritos a seguir (processo digital, fls. 924 a 929):
Do deferimento parcial da restituição
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no 1.614/2020, de 22 de dezembro de 2020, que reconheceu parcialmente o
direito creditório relativo aos valores retidos de contribuição previdenciária no ato da
quitação da nota fiscal de prestação de serviços (NFPS) nas seguintes competências:
08/2014 a 12/2014, 01/2015, 03/2015 a 06/2015, 03/2017, 04/2017, 01/2018, 03/2018,
10/2018 a 12/2018 e 02/2019 (fls. 704/713).
Da manifestação de inconformidade
A ciência da decisão ocorreu em 22/02/2021 pelo Domicílio Tributário Eletrônico
(fls.842/843). Antes mesmo da ciência do despacho decisório, o interessado apresentou
a manifestação de inconformidade de fl. 723 (sic), em 04/02/2021.
Em sua petição, a empresa limita-se a afirmar que presta serviços de instalações
elétricas e que já corrigiu as respectivas retificações em seus PGDAS e GFIPS. Informa
que está juntando os documentos comprobatórios inerentes ao processo de restituição.
Diante da documentação anexada e da apreciação da legislação de regência, requer o
provimento da manifestação de inconformidade, reformando o despacho decisório
atacado.
O contribuinte juntou aos autos os Comprovantes de Declaração das Contribuições a
Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS das
competências 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 05/2016, 06/2016, 07/2016,
12/2016, 03/2017, 04/2017, 06/2017, 11/2017, 12/2017, 07/2018, 08/2018, 09/2018,
10/2018 e 11/2018; e notas fiscais de serviços do período de 03/07/2015 a 21/02/2019.
Da decisão judicial
Em 02/06/2022, a presente demanda foi distribuída a esta 6a Turma da DRJ 10 para
julgamento em cumprimento à medida liminar concedida em Mandado de Segurança.
O Mandado de Segurança no 5028481-07.2022.4.04.7100/RS foi impetrado contra o
Delegado da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre e o Coordenador Geral de
Contencioso Administrativo e Judicial da RFB (COCAJ), objetivando, em sede liminar,
que fosse determinado às autoridades impetradas que procedessem à análise e decisão
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720720/2020-63

dos processos administrativos listados na inicial, abstendo-se de realizar os
procedimentos de compensação e de retenção de ofício com débitos que estivessem com
a exigibilidade suspensa ou que fossem do Simples Nacional.
Em 01/06/2022, a tutela provisória foi deferida, determinando às autoridades impetradas
que concluam o exame desse processo administrativo, dentre outros, no prazo de 30
dias, abstendo-se de efetuar a compensação de ofício dos créditos reconhecidos com
débitos cuja exigibilidade esteja suspensa ou que digam respeito ao regime tributário do
Simples Nacional.
Acórdão (fls. 924/929)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2014 a 30/11/2018
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS.
A apresentação de provas já analisadas anteriormente pela autoridade tributária, sem
qualquer esclarecimento ou documento novo, não tem o condão de alterar o Despacho
Decisório emitido de acordo com a legislação que rege a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário (fls. 937/939)
Irresignado o contribuinte, cientificado em 27/06/2022, (fl.931), interpôs Recurso
Voluntário em 27/07/2022 no qual alega o que se segue:
Referente ao Despacho Decisório no 1614/2020, onde todas as competencias 08/2014 a
12/2014, 01/2015, 03/2015 a 06/2015, 03/2017, 04/2017, 01/2018, 03/2018, 10/2018 a
12/2018 e 02/2019 , foram devidamente corrigidas gfips e DASN em tempo habil. As
mesmas foram retificadas dentro do prazo de 30 dias do referido despacho que
culminou a Manifestação de Inconformidade e agora este Recurso Voluntário. Em
anexo segue planilha demonstrativa referente processo, na qual de forma bem clara
constam os valores retidos conforme suas respetivas notas fiscais, valor utilizados nas
gfips conforme gfips já anteriormente retificadas, porém não consideradas e os saldos
solicitados.
Anexamos todo os documentos fiscais e parafiscais a este.
Finaliza, informando:
DIANTE DESTAS RAZÕES, em 01/06/2022 ingressamos novamente com um
Mandado de Segurança, para que se procedam as devidas analises das alegações com os
devidos documentos em anexo que os comprovam o direito creditório, e impõe-se a
reforma da decisão atacada, apreciando-se a preliminar recursal e, ao final e no mérito,
julgando-se procedente o recurso interposto, culminando o devido pagamento, como
medida de JUSTIÇA.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720720/2020-63

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Verifica-se de pronto que a RECORRENTE não inovou em suas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa, nem tão pouco apresentou novas provas. Assim,
adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF.
O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), em seu artigo 165, inciso I,
estabelece que o sujeito passivo tem direito à restituição no caso de pagamento
espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Os pedidos de restituição são referentes a valores retidos de contribuição previdenciária
no ato da quitação da nota fiscal de prestação de serviços nas competências 08/2014 a
12/2014, 01/2015, 03/2015 a 10/2015, 05/2016 a 07/2016, 12/2016, 03/2017, 04/2017,
06/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 03/2018, 07/2018 a 12/2018 e 02/2019.
A autoridade fiscal analisou os pedidos de restituição e os documentos apresentados, e
reconheceu parcialmente o direito creditório da empresa.
De acordo com o despacho decisório, algumas compensações declaradas em GFIP, cuja
origem do crédito era a mesma das competências objeto do presente processo, não
foram comprovadas pelo interessado, mesmo após ter sido adequadamente intimado.
Assim, foi reconhecido parcialmente o crédito a ser restituído nas competências
08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015,
06/2015, 03/2017, 04/2017, 01/2018, 03/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 02/2019.
O manifestante, por sua vez, alega que corrigiu as respectivas retificações em seus
PGDAS e GFIPS. Junta aos autos os Comprovantes de Declaração das Contribuições a
Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS das
competências 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 05/2016, 06/2016, 07/2016,
12/2016, 03/2017, 04/2017, 06/2017, 11/2017, 12/2017, 07/2018, 08/2018, 09/2018,
10/2018 e 11/2018; e notas fiscais de serviços do período de 03/07/2015 a 21/02/2019.
Em relação aos documentos apresentados pelo impugnante, cabe assinalar que estes já
foram devidamente examinados pela autoridade tributária e considerados no cálculo do
crédito passível de restituição, conforme se passa a demonstrar.
As GFIPS juntadas pelo contribuinte na impugnação foram entregues em 15/08/2018,
27/09/2018, 30/09/2018, 12/08/2019, 17/08/2019, 23/08/2019 e 26/11/2020.
O despacho decisório informa que, para haver o reconhecimento do direito creditório, é
necessária a retificação prévia das GFIPS de forma a demonstrar o crédito pleiteado.
Como havia divergências entre as informações dos PGDAS e das GFIPS, o contribuinte
foi intimado para que procedesse à retificação das declarações. Na resposta à intimação,
a empresa informa que efetuou as retificações das GFIPS em 08/2019.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720720/2020-63

Veja-se:
a) Foram identificadas divergências entre os dados informados nos
PERDCOMPs e em GFIP de algumas competências e entre as informações
prestadas em PGDAS/PGDAS-D e em GFIP. Também foram localizadas
compensações em competências posteriores indicando como origem do crédito
competências analisadas neste processo. Importante relembrar que as
contribuições sociais, por sua vinculação constitucional ao pagamento de
benefícios previdenciários, submetem-se a regras especiais cujas diretrizes são
determinadas pela própria Constituição. As informações prestadas em Gfip não
apenas habilita a constituição do crédito, isto é, não têm apenas função
financeira, mas, sobretudo, função social vinculada expressamente à
concretização do direito constitucional à previdência social, previsto no art. 6o da
Constituição. Assim, para haver o reconhecimento do direito creditório, este
deve ser precedido de retificação das GFIPs, quando necessário, de modo a
demonstrá-lo. Por esta razão, o contribuinte foi comunicado através do Termo de
Intimação no 1.506/2020 sobre as divergências encontradas, e para justificar as
compensações posteriores informadas na GFIP. Deste modo, foi oportunizado ao
contribuinte que procedesse à retificação das declarações de forma a demonstrar
os créditos alegados. Em sua carta-resposta afirmou que (fl. 17 do e-dossiê
13033.568404/2020-12):
1- Conforme solicitação de justificativa da origem dos créditos, vale ressaltar
que as informações emitidas (antes das retificações-originais) nas Gfips estavam
tributando no anexo IV da LC 123/2006, porém a atividade desenvolvida pela
empresa é tributada no anexo III da mesma lei. Sendo assim, após a
identificação do erro de tributação, forma providenciadas as retificações em
08/2019. Segue em anexo o formulário solicitado preenchido, "Tabela II -
Compensações em Gfip - Termo de Intimação 1506-2020". As células em
amarelo grifados no formulário, são as competências que estão sendo
retificadas, conforme o prazo dado de 10 dias da devida intimação. Já com
relação as informações solicitadas dos darfs 2985 e 2991, não há previsão de
recolhimento dos mesmo, por ser urna empresa que não tem opção pela
Desoneração da Folha de Pagamento, e sucessivamente o devido recolhimento
da CPRB;
(...)
3- Informamos que foram feitas as retificações nas GFIPS em 26/11/2020;
4- Informamos que foram elaboradas todas as retificações no PGDAS para
anexo III da LC 123/2006;
5- Informamos que as retificações foram todas elaboradas para o FPAS 507;
A Auditora-Fiscal acrescenta ainda que as retificações de GFIP foram localizadas no
sistema, conforme a seguir colacionado:
b) Encerrado o prazo para atendimento ao Termo de Intimação, os PGDAS-D
retificados pelo contribuinte foram identificados (fls. 401). Da mesma forma, as
GFIPs retificadas em 08/2019 e 26/11/2020, bem como aquelas retificadas em
01/12/2020, 02/12/2020 e 08/12/2020 (esta última fora do prazo para
atendimento ao Termo de Intimação 1.506/2020) foram localizadas (fls. 769 a
773).
Nesse sentido, constata-se que todas as retificações de GFIP foram consideradas pela
autoridade tributária, até mesmo aquelas efetuadas após o prazo da intimação. Registra-
se também que a planilha elaborada pela fiscalização, juntada às fls. 698/700, evidencia
que todas as GFIPS enviadas até 08/12/2020 foram consideradas na análise do direito
creditório.
Quanto às notas fiscais de prestação de serviço, deve-se consignar que o impugnante
apenas reapresenta notas já analisadas pela autoridade tributária, sem apresentar
qualquer esclarecimento. Ademais, o referido despacho menciona que o contribuinte
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.720720/2020-63

juntou ao processo grande parte das NFPS e que, apesar de não constar todas as notas
em algumas competências, os recolhimentos foram localizados nos sistemas da RFB e,
consequentemente, foram considerados no cálculo do montante a ser restituído:
d) O contribuinte juntou ao processo grande parte das NFPS. Convém mencionar
que nas competências 05/2015, 10/2015, 05/2016, 06/2016, 12/2016, 03/2017,
04/2017 e 11/2017 apesar do contribuinte não apresentar todas a NFPS, os
recolhimentos
localizados
nos
sistemas
da
RFB\DATAPREV
foram
considerados no cálculo do saldo passível de restituição (fls. 402 a 410).
Ressalta-se ainda que a autoridade fiscal informa que o interessado não estava
observando as orientações contidas no Manual da SEFIP e na IN RF13 no 925/2009
quanto ao correto preenchimento da GFIP para os optantes pelo Simples Nacional e
orienta que as declarações sejam revisadas, conforme trecho a seguir:
27. Cumpre mencionar que o contribuinte não está observando as orientações
contidas no Manual da SEFIP e na IN RFB n' 925/2009 para o correto
preenchimento da GFIP para empresas do Simples Nacional. Constam GFIPs
com FPAS 515 e código de recolhimento 115 indevidas (fls. 769 a 773).
Orientamos que o contribuinte revise suas GFIPs para que fiquem em
conformidade com as orientações contidas na referida IN e no Manual.
No entanto, este procedimento não foi observado pela empresa.
É importante salientar que o direito creditório foi parcialmente reconhecido
porque o contribuinte, mesmo tendo sido intimado, não comprovou as
compensações posteriores em GFIP cuja origem do crédito era a mesma dos
períodos analisados nesse processo. E essas comprovações, igualmente, não
foram apresentadas em sede de manifestação de inconformidade.
Diante de todo o exposto, conclui-se que a defesa não apresentou fatos ou provas novas
capazes de alterar a decisão quanto ao direito creditório requerido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar-lhe provimento. É como
voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1382
DF CARF MF
Original